Tribunal: CARF
Processo: 11080.902194/2014-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.902194/2014-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.327 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de abril de 2024
Recorrente
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
CEEED
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou os Pedidos de Ressarcimento ou Restituição/Declarações
de Compensação (Per/DComp) no 07057.10847.160410.1.3.02-5066 em 16.04.2010, e-fls. 81-
101, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) no valor total de R$2.173.965,54 do ano-calendário de 2009 para compensação
dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 74-80:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.902194/2014-67
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.327 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.902194/2014-67

PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
RETENÇÃO FONTE
PAGAMENTOS
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
927.703,46
1.246.262,08 [...]
932.760,92
CONFIRMADAS [...]
709.530,77
1.246.262,08 [...]
833.810,22

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 2.173.965,54
Valor na DIPJ: R$ 2.173.965,54
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 2.173.965,54
IRPJ devido: R$ 0,00
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 1.955.792,85
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados no PER/DCOMP, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP acima identificado. [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da
Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro
de 1996. Art. 43 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 11a Turma da DRJ/06 no 106-008.008, de 07.01.2021, e-fls. 106-117:
ACÓRDÃO
Acordam os membros da 11a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
JULGAR
PROCEDENTE
EM
PARTE
A
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE, nos termos do voto do relator. [...]
Conclusão
Em face do exposto, voto por julgar procedente em parte a manifestação de
inconformidade apresentada para:
• reconhecer direito creditório remanescente, além do já admitido no Despacho
Decisório, referente a Saldo Negativo IRPJ do ano-calendário de 2009, no valor de R$
141.360,38;
• homologar as compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido.
Recurso Voluntário
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.327 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.902194/2014-67

Notificada em 25.01.2022, e-fl. 123, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 21.02.2022, e-fls. 125-132, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
III – DO MÉRITO
6. Como visto, o crédito utilizado no PER/DCOMP ora analisado decorre de
saldo negativo do IRPJ do Exercício de 2010.
7. O saldo negativo do IRPJ é apurado ao final de cada competência, com a
pessoa jurídica contrapondo o seu IRPJ devido e os valores antecipados ao longo do
ano, identificando assim se houve pagamento excedente do Imposto sobre a Renda.
Esse excesso configura indébito passível de compensação ou restituição, nos
termos da Lei no 9.430/1996 art. 6o, § 1o, II, que dispõe: [...]
8. Por outro lado, a Instrução Normativa RFB n° 1717/2017 prevê, nos artigos
23 e 65, que os valores retidos a maior, a título de IRPJ, sobre rendimentos que
integram a base de cálculo do imposto, poderão compor o saldo negativo de IRPJ do
período, e, por conseguinte, serem utilizados para compensar débitos próprios,
vencidos ou vincendos: [...]
9. Pois bem, com base nessas premissas, a recorrente compensou débitos
utilizando o crédito decorrente de retenções do IRPJ na fonte no valor de R$
927.703,46. Todavia, ao conferir o crédito utilizado com os valores informados em
DIRF, concluiu que cometeu ERRO MATERIAL, pois não constam no PER/DCOMP
valores de fato retidos na fonte.
10. Tais erros foram causados por retificações de DIRF levadas a efeito por
pessoas jurídicas responsáveis pelas retenções na fonte, uma vez que a recorrente, ao
preencher o PER/DCOMP, baseou-se nas informações prestadas nas DIRF
disponibilizadas no sistema da Receita Federal do Brasil, de maneira a evitar
divergências.
11. Por outro lado, note-se que a Autoridade Julgadora se limitou às retenções
informadas da DCOMP, por pessoa jurídica obrigada a reter, e glosou as diferenças a
maior, além de desconsiderar as retenções que não estavam listadas.
Consequentemente, deixou de reconhecer o crédito no valor de R$ 76.812,31.
12. Todavia, merece ser provida a presente ação, uma vez que um mero erro de
preenchimento de formulário não pode se constituir em fato gerador de tributo.
13. O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF tem julgado
favoravelmente aos contribuintes, no caso de compensação não homologada em face
de erro formal e material no preenchimento de declarações, prestigiando deste modo
os princípios da verdade material e do formalismo moderado, além da
proporcionalidade e razoabilidade. [...]
14. Ademais, o CARF entende que a comprovação inequívoca da liquidez e da
certeza do valor do direito creditório pleiteado autoriza a correção de ofício ou a
pedido do sujeito passivo das informações declaradas à RFB. [...]
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.327 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.902194/2014-67

IV- DOS PEDIDOS
15. Diante do exposto, requer:
a) seja o presente Recurso Voluntário conhecido e provido, reformando-se a r.
decisão de Primeira Instância;
b) alternativamente, seja determinado o retorno dos autos, para diligência fiscal.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ, no valor de R$76.812,31 (R$2.173.965,54 - R$1.955.792,85 – R$141.360,38) referente ao
ano-calendário de 2009 pleiteado no presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de
Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal -
Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Diligência
A Recorrente diz que o prazo de produção de provas deve ser devolvido.
Sobre a diligência, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições
do processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar novas
razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio
da verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.327 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.902194/2014-67

do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se comprova.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e no lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.327 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.902194/2014-67

art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Para fins de análise do litígio tem-se que no processo administrativo fiscal a
Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014). Ainda, “o interessado poderá, na fase
instrutória e antes da tomada da decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e
perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo” mesmo porque tem
direito, perante a Administração, de “formular alegações e apresentar documentos antes da
decisão, os quais serão objeto de consideração pelo órgão competente” (inciso III do art. 3o e art.
38 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999). Em regra, as provas documentais, assim como os
fundamentos de defesa e o pedido de diligência, devem ser apresentados por ocasião da
impugnação, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento processual (art. 16
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972), exceto, entre outras hipóteses, a apresentação de
documentos complementares no contexto da discussão da matéria em litígio que apenas
sistematizam o conteúdo dos documentos tempestivamente apresentados.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.327 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.902194/2014-67

ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período apurado de forma centralizada pelo estabelecimento matriz, ocasião
em que se verifica a sua liquidez e certeza (art. 8o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977, art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996).
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 123 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. (Vinculante,
conforme Portaria no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
O IRRF, código 3426, refere-se aos rendimentos produzidos por aplicações
financeiras de renda fixa, (art. 65 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 35 da Lei no
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.327 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.902194/2014-67

9.532, de 10 de dezembro de 1997 e art. 1o da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004).
Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no
encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de
- vinte e dois e meio por cento, em aplicações com prazo de até 180 (cento e
oitenta) dias;
- vinte por cento, em aplicações com prazo de 181 (cento e oitenta e um) dias até
360 (trezentos e sessenta) dias;
- dezessete e meio por cento, em aplicações com prazo de 361 (trezentos e
sessenta e um) dias até 720 (setecentos e vinte) dias;
- quinze por cento, em aplicações com prazo acima de 720 (setecentos e vinte)
dias.
O beneficiário é a pessoa jurídica que obtém os rendimentos e o imposto é
recolhido pela fonte pagadora até o terceiro dia útil subsequente ao decêndio de ocorrência dos
fatos geradores.
A retenção conjunta, código 6190, refere-se aos pagamentos efetuados pela
administração pública federal a pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens ou prestação de
serviços e estão sujeitos à incidência na fonte de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, cujos valores,
considerações como antecipações, somente podem ser deduzidos com o que for devido em
relação à mesma espécie tributária no encerramento do período de apuração (art. 64 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 34 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
Instrução Normativa SRF no 306, de 12 de março de 2003, Instrução Normativa SRF no 480, de
15 de dezembro de 2004 e Instrução Normativa RFB no 1.234, de 11 de janeiro de 2012).
Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no
encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 9,45% aplicado
sobre a receita pelo fornecimento de bens ou fornecido ou de serviços prestados tais como de
alimentação e de energia elétrica entre outros correspondente ao somatório das alíquotas de
4,80% de IRPJ, de 1,0% de CSLL, de 0,65% de PIS e 3,0% de Cofins. O beneficiário é a pessoa
jurídica que obtém os rendimentos e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até o terceiro dia
útil da semana subsequente à de ocorrência do fato gerador.
A retenção conjunta, código 6147, refere-se aos pagamentos efetuados pela
administração pública federal a pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens ou prestação de
serviços e estão sujeitos à incidência na fonte de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, cujos valores,
considerações como antecipações, somente podem ser deduzidos com o que for devido em
relação à mesma espécie tributária no encerramento do período de apuração (art. 64 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 34 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
Instrução Normativa SRF no 306, de 12 de março de 2003, Instrução Normativa SRF no 480, de
15 de dezembro de 2004 e Instrução Normativa RFB no 1.234, de 11 de janeiro de 2012).
Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no
encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 5,85% aplicado
sobre a receita pelo fornecimento de bens ou fornecido ou de serviços prestados tais como de
alimentação e de energia elétrica entre outros correspondente ao somatório das alíquotas de 1,2%
de IRPJ, de 1,0% de CSLL, de 0,65% de PIS e 3,0% de Cofins. O beneficiário é a pessoa jurídica
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.327 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.902194/2014-67

que obtém os rendimentos e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até o terceiro dia útil da
semana subsequente à de ocorrência do fato gerador.
De acordo com a distribuição dinâmica, incumbe à Recorrente pleiteante o ônus
de provar, por meios hábeis, eventual erro na informação prestada à RFB (art. 15 e art. 373 do
Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06
de março de 1972).
A Recorrente alega que não foram consideradas algumas retenções sem entretanto
identificá-las de forma precisa. Ocorre que lhe cabe o ônus da prova de maneira detalhada e
congruente do direito creditório pleiteado e das parcelas que o compõem.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art.
15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão
legal que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo-fático
probatório de suas alegações. Porém, as divergências não estão comprovadas, pois não foram
apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural do direito pleiteado. A
proposição da Recorrente, por conseguinte, não pode ser sancionada.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da11a Turma da DRJ/06 no 106-008.008, de 07.01.2021, e-fls.
106-117, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
Mérito
Análise das parcelas de fonte
De acordo com o § 2o do art. 943 do RIR/99, vigente à época, o Comprovante
Anual de Retenção de Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora é o
documento hábil para comprovar a dedução do imposto retido durante o ano-
calendário: [...]
Considerando que o art. 28 da Lei 9.430, de 1996, expressamente estende à
contribuição social as regras de apuração de base de cálculo e pagamento vigentes
para o imposto de renda, aplica-se também o disposto no § 2o do art. 943 do RIR/99 à
contribuição social.
Sobre a retenção de tributos e contribuições, dispõe ainda a IN SRF
n°480/2004, no que se refere ao estabelecido nos arts. 64 da Lei no 9.430/96 e 34 da
Lei no 10.833/2003: [...]
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.327 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.902194/2014-67

A Instrução Normativa RFB n° 1.234, de 2012, que revogou a IN SRF no 480,
de 2004, traz, em seu artigo 37, as mesmas disposições.
Ademais, como o direito do contribuinte não pode ser inviabilizado por eventual
conduta omissiva da fonte pagadora, é também hábil a comprovar retenções na fonte
ausentes de DIRF a escrituração contábil acompanhada dos respectivos documentos
que a respaldam, conforme determinado no art. 923 do RIR/99.
Os documentos produzidos unilateralmente pelo próprio contribuinte, tais como
notas fiscais emitidas, devem estar conciliados com documentos produzidos por
terceiros, como extratos bancários com a devida evidenciação dos valores líquidos
efetivamente recebidos.
Os seguintes pronunciamentos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
– CARF corroboram o ora exposto:
Súmula CARF 143:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020) [...]
Não obstante o acima exposto, a ausência de documentação probante na
manifestação de inconformidade pode ser suprida, quando possível, pelos registros
constantes nos bancos de dados da Receita Federal em relação às retenções na fonte
informadas pelas fontes pagadoras na DIRF. [...]
Em pesquisa aos bancos de dados da Receita Federal, após conciliadas
divergências na identificação de códigos de receita e/ou CNPJ de fontes pagadoras,
são confirmadas nas DIRF entregues pelas fontes pagadoras (considerado o CNPJ
básico), para o ano-calendário de 2009, retenções de IRPJ na fonte em benefício da
interessada no montante de R$ 830.516,16, valor superior ao anteriormente
confirmado no Despacho Decisório, de R$ 709.530,77.
A relação das retenções encontradas está discriminada a seguir.
No que tange às retenções sob os códigos 6147 e 6190, devem ser observados
os percentuais de incidência de cada tributo em relação ao total de retenção, consoante
disposto no Anexo I da IN SRF n° 480/2004: [...]
Assim, observados os percentuais de IRPJ, em razão dos comprovantes anuais
de retenção em nome da interessada juntados na manifestação de inconformidade,
deve(m) ser adicionado(s) às retenções no montante de R$ 830.516,16 o(s) seguinte(s)
valor(es) não contemplado(s) na planilha acima, por fonte pagadora:
CNPJ 92.242.080/0001-00: R$ 9.869,60 (item “c.c)” da MI);
A interessada argumentou ainda que vários valores não confirmados no
Despacho Decisório se referem “a retenções informadas em DIRF, devido a não
atualização cadastral pela fonte pagadora, no CNPJ anterior a cisão da companhia -
CNPJ
92.715.812/0001-31”,
consoante o Anexo II da manifestação de inconformidade.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-004.327 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.902194/2014-67

Conforme consulta aos sistemas da RFB, a referida cisão foi realizada no ano de
2006.
Ocorre que tanto a interessada (CEEE-D) quanto a Companhia Estadual de
Energia Elétrica (CEEE-GT, CNPJ 92.715.812/0001-31) estavam em atividade no ano
calendário de 2009. Sendo assim, não é possível segregar as retenções que porventura
pertençam à interessada somente pelos comprovantes de retenção e DIRFs em nome
da CEEE-GT.
Todavia, em regra, as fontes pagadoras invocadas na manifestação de
inconformidade não foram declaradas pela CEEE-GT, CNPJ 92.715.812/0001-31, na
Ficha 57 - Demonstrativo do Imposto de Renda, CSLL e Contribuição Previdenciária
Retidos na Fonte da DIPJ/2010. Portanto, salvo prova em contrário, as seguintes
retenções em nome da CEEE-GT podem ser deduzidas pela interessada, no valor total
de R$ 10.505,39: [...]
A exceção à regra fica por conta da fonte pagadora Banco do Brasil SA, CNPJ
00.000.000/0001-91. O total de retenção constante do respectivo Comprovante em
nome da CEEE-GT, no valor de R$ 50.351,22, insere-se no valor declarado na Ficha
57 da DIPJ/2010 daquela empresa (item 14 abaixo). Via de consequência, não restou
comprovado valor de retenção que possa ser aproveitado pela interessada. [...]
Reforma do Despacho Decisório Isto posto, o Despacho Decisório deve ser
reformado nos seguintes termos: [...]
Conclusão
Em face do exposto, voto por julgar procedente em parte a manifestação de
inconformidade apresentada para:
• reconhecer direito creditório remanescente, além do já admitido no Despacho
Decisório, referente a Saldo Negativo IRPJ do ano-calendário de 2009, no valor de R$
141.360,38;
• homologar as compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido.
Assim sendo, o Acórdão da11a Turma da DRJ/06 no 106-008.008, de 07.01.2021,
e-fls. 106-117, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em
harmonia com a legislação tributária.
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina
“que acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas
complementares da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de
caráter normativo”.
Inconstitucionalidade de Lei
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-004.327 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.902194/2014-67

Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 98 do Anexo
do Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023
e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
98 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 146
DF CARF MF
Original